Tribunal: STF
Processo: ARE 1549993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO E ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA POR LEI (ARTS. 312 E 359-D DO CP). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E NÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. QUINQUÍDIO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 593, CAPUT, DO CPP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 359-D. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE PECULATO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. ART. 92, I, “B” DO CP. AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM AJUSTES DE OFÍCIO.



    1. Conquanto apresentadas razões recursais além do prazo estabelecido no art. 600, § 4º do CPP, a tempestividade da apelação criminal deve ser aferida pela data da sua interposição dentro do quinquídio previsto no art. 593, caput, do CPP, para fins de verificação da tempestividade do recurso. Afastada a questão preliminar da intempestividade.



    2. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ocorreu prazo superior ao prescricional estabelecido por lei – de 4 anos para sanção inferior a 2 anos –, de rigor a extinção da punibilidade do crime do art. 359-D do CP face à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (inteligência do art. 109, V e 117, I e IV do CP).



    3. No julgamento dos embargos infringentes na AP 916/AP, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que para a configuração do delito de peculato-desvio é necessária a configuração do dolo de se utilizar do "desvio" da verba (pública ou privada) em proveito próprio ou alheio, e não para finalidade estritamente pública.



    4. Já consolidado no âmbito do STJ o entendimento de que "no delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput (segunda figura) do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio" (STJ, AgRg no REsp 2.001.584/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024).



    5. Demonstradas, mediante provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade e a autoria do delito de peculato, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.



    6. Incabível, na primeira fase do cálculo penal, a compensação entre si das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de modo a se computar para a fixação da pena-base o acréscimo da fração adotada para cada vetorial valorada negativamente.



    7. Circunstâncias pessoais pertinentes à primariedade e apresentação de bons antecedentes não possuem o condão de fazer incidir a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.



    8. Afastado o efeito da condenação da perda do cargo público determinada com base no art. 92, I, “b”, do CP, porquanto a pena definitiva é inferior a 4 anos.



    9. Apelação criminal a que se nega provimento, de ofício reconhecendo-se a prescrição em relação ao art. 359-D do CP e seus consectários no caso concreto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente